Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-85.2018.8.26.0523
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000566-85.2018.8.26.0523/50000, da Comarca de Salesópolis, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MILTON DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-85.2018.8.26.0523/50000
4-Voto no 43.540
2
Embargos de Declaração no 1000566-85.2018.8.26.0523/50000
Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado : MILTON DE CARVALHO
Interessado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Salesópolis Vara Única

V O T O No 43.540
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
O ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública frente
a MILTON DE CARVALHO, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 190/193.
Inconformado, apelou o autor (fls.200/212). Esta C. Câmara,
através do Acórdão de fls. 231/235, negou provimento ao apelo, por
votação unânime.
Vem agora o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO oferecer embargos declaratórios, afirmando que há vício
(omissão) no Acórdão. Reitera a tese de que a ocupação tratada nos autos
afigura-se irregular, ilegal, posto que erigida indevidamente em APP (área
de preservação permanente), no que há ofensa ao art. 4o inciso I alínea a da
Lei 12.651/12, além dos artigos 5o, 11 e 25 da Lei 11.284/06, sendo certo
não ter havido autorização/licença para tanto. Aduz que, de fato, há uma
ação civil pública tramitando a respeito dos fatos (tendo por objeto todo o
empreendimento irregular) e aponta-se a possibilidade de regularização do
parcelamento irregular do solo, contudo, enfatiza que a regularização
anunciada pela Lei Estadual no15.913/15 ou por meio de regularização
fundiária urbana, pela Lei Federal no 13.465/17, ainda não ocorreu,
havendo mera possibilidade, mas não certeza, de modo que, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-85.2018.8.26.0523/50000
4-Voto no 43.540
3
improcedência desta demanda e não se viabilizando a regularização,
acabaria por consolidar situação ilegal e irregular, pelo que opinou por dar
provimento à apelação e condicionar o cumprimento das obrigações, na
fase de cumprimento de sentença, à eventual não regularização do
procedimento na demanda coletiva.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram debatidos no acórdão, concluindo-se pela inexistência, nesta
ocasião, dos danos ambientais narrados na exordial, podendo ser destacado
do julgado o trecho abaixo repisado, in verbis:
“(...) observa-se que o imóvel objeto da presente ação, onde o
réu edificou residência familiar, está situado em área de preservação
permanente, às margens de curso d'água que já foi objeto de intervenção
antrópica há muitos anos, por obras efetuadas por particulares com
anuência da Municipalidade e pelo próprio Poder Público no processo
de urbanização da região, conforme resta suficientemente demonstrado
pela documentação juntada aos autos (fls. 173/174, fotos às fls. 175/176).
Assim, conquanto tenha sido o imóvel erigido em área de
preservação permanente, a Municipalidade, através de sua Defesa Civil,
informou que a edificação em questão se encontra em área de ocupação
consolidada e há possibilidade de regularização nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000566-85.2018.8.26.0523/50000
4-Voto no 43.540
4
Estadual no 15.913/2015, que tem por objetivo a regularização da "Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras", além
disso, está erigida em solo com maciço rochoso (granito), aumentando
desta forma a segurança da respectiva construção, e possui rede de água e
coleta de esgoto.
Desse modo, nesta ocasião, sem razoabilidade o pleito inicial
da autora de compelir o réu a abandonar o local, efetuando a demolição da
edificação, sendo que, acaso, após regular comprovação de eventual
inconformidade e notificação, é que poderá o poder público proceder às
medidas administrativas ou judiciais destinadas à adequação do imóvel do
apelado ao novo regramento ambiental e urbanístico imposto para a
localidade.”. g.n.
Registre-se que pela decisão embargada não se está concedendo
anistia ou qualquer outra forma de reconhecimento da imutabilidade das
intervenções em área de APP, mas sim a possibilidade de se proceder à sua
regularização junto aos órgãos competentes. Todavia, se assim não
ocorrer, nada obsta sejam tomadas as medidas administrativas adequadas à
solução da intervenção irregular na área em apreço.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser
consignado, por fim, que se entender e preencher os requisitos legais,
caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator